Tribunal: TCU
Processo: 023.727/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de reversão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Amaro Marques da Luz; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação ao Comando da Marinha; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal, fazendo constar proventos com base no posto de 3o sargento; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1 encaminhe ao TCU comprovante da ciência da interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.